Tribunal: TJDFT
Processo: 0745209-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745209-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BEZERRA BORGES, ELSA MARIA DE MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por EDUARDO BEZERRA BORGES e ELSA MARIA DE MELO em face da decisão de ID 77423063 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Afirmam que a execução decorre de contrato bancário com cláusulas abusivas, especialmente quanto à capitalização de juros e encargos indevidos. Alegam que, na impugnação ao cumprimento de sentença, demonstraram excesso de execução e erro material nos cálculos. Argumentam que não pretendem reabrir discussão de mérito da fase de conhecimento, mas apenas corrigir vícios que contaminam o título executivo. Defendem que a preclusão não se aplica às matérias de ordem pública, erros materiais e vícios do título. Ressaltam que a execução deve se fundar em obrigação certa, líquida e exigível, e que a ausência desses requisitos pode ensejar nulidade, cognoscível a qualquer tempo. Afirmam que há risco de dano de difícil reparação no prosseguimento da execução com base em valor apurado de forma indevida e que deve ser concedido efeito suspensivo ao Agravo Interno. Requerem o conhecimento e recebimento do recurso em seu efeito suspensivo ou em juízo de retratação. No mérito, requerem o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática agravada. Contrarrazões ao Agravo Interno no ID 78894272, pugnando pela manutenção da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Destaquei.) Trata-se de regra geral aplicável às diversas espécies de recurso. Assim, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo interno. Pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Os argumentos apresentados pela agravante mostram-se insuficientes para infirmar a conclusão atingida pela decisão agravada. Conforme consignado na decisão agravada, os vícios apontados pelos agravantes estão relacionados a direitos disponíveis das partes e, portanto, deveriam ter sido alegados durante a fase de conhecimento que gerou o título executivo judicial. Não tendo sido oportunamente apresentadas, não se mostra cabível o conhecimento dessas alegações tardias, em razão da preclusão operada sobre a matéria. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL INVOCADO EM IMPUGNAÇÃO. PARTILHA FORMALIZADA POR ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA MATERIAL. INEFICÁCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Nos termos dos arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC, não é possível rediscutir matéria que foi objeto de julgamento definitivo e transitado em julgado, operando-se a preclusão consumativa e a coisa julgada material. 6. O art. 525, § 1o, VII, do CPC não se aplica ao caso, pois a alegação não se refere a fato superveniente ou não apreciado na fase de conhecimento. (...) (Acórdão 2033616, 0722155-13.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRECLUSÃO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE CONHECIMENTO. REAPRECIAÇÃO. INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Configura-se preclusa a alegação na avançada fase executiva de prescrição por suposta ausência de citação válida, sobretudo porque decorreram mais de uma década da apresentação da contestação na qual sequer fora ventilado a questão, devendo ser repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade dealgibeiraou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Precedentes do STJ. 2. É vedada no cumprimento de sentença a reapreciação de matéria atinente à fase de conhecimento, sob pena de violação da segurança jurídica e da coisa julgada. 3. A teor do art. 525, incisos V e VII, do CPC, a via adequada para se alegar excesso de execução e compensação é a impugnação ao cumprimento de sentença, configurando-se preclusa a pretensão do executado de se suscitar o tema em exceção de pré-executividade 6 anos depois de devidamente intimado para a prática do ato processual. 4.Agravointernoconhecido e não provido. (Acórdão 2027590, 0717946-98.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) Portanto, não se verifica a probabilidade do direito dos agravantes, eis que não vislumbro vício no título executivo judicial em comento. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Desta forma, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Após, venham os autos conclusos para julgamento do agravo interno e do agravo de instrumento. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2025 18:57:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador